Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0709392-33.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE(S): ALISSON ANANIAS LOPES, FABRICIO LINO MARTINS EMBARGADO(S): GLENIO REIS MESQUITA, VANDERLEI DIAS SOARES, ARGELIA PIRES DE MORAES, SUELY MARIA DE SOUSA, MULTWORK CONSTRUTORA EIRELI - EPP, AYLTON GOMES MARTINS, MANOEL ABADIA SOBRINHO, ELISABETE FERNANDES FONTELES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator